Tribunal: CARF
Processo: 10580.008361/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.008361/2007-59
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.113 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CCB PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 52. MULTA. DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8
DE SÚMULA VINCULANTE STF.
A aplicação da multa por inobservância ao disposto no art. 52, II, da Lei n.
8.212/1991, submete-se ao prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários previsto no CTN.
A hipótese de incidência da multa prevista no art. 52,II, da Lei n. 8.212/1991,
materializa-se no momento da dação ou atribuição de participação nos lucros
aos sócios-cotistas, sendo exatamente este o marco temporal para a contagem
do prazo decadencial para o lançamento da sanção pecuniária.
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS QUESTÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
DESNECESSIDADE.
Haverá resolução de mérito quando restar decidido, de ofício ou a pedido do
contribuinte, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, sendo
desnecessária a apreciação das demais questões do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido pela decadência.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008361/2007-59
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008361/2007-59

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 04/09/2007 e
consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD 37.116.460-5 - no valor total de R$
2.314.760,00 - CFL 52 -, em virtude de a empresa dar ou atribuir cota ou participação nos lucros
a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a
título de adiantamento, estando em débito com a Seguridade Social, nos trimestres dos anos-
calendário 1999 a 2001, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 52, II, combinado
com o art. 280, II, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 26/02/2008, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 12/03/2008, alegando decadência
do crédito tributário lançado e impossibilidade da imposição da penalidade imposta.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório da decisão recorrida:
[...]
Trata-se de infração ao disposto no art. 52, inciso II, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com o artigo 280, inciso II, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999, por ter distribuído a
empresa em epígrafe lucros aos sócios cotistas, nos Exercícios 1999, 2000 e 2001,
estando em débito com a Seguridade Social.
A distribuição de lucros pode ser verificada nos livros Diário e Razão dos Exercícios
de 1999, 2000 e 2001, em contas redutoras do Patrimônio Líquido da empresa, na forma
discriminada nos subitens do item 2 do Relatório Fiscal da infração.
Nos Exercícios 1997, 1998 e 1999 a conta 2.1.03.0001-02 — INSS A RECOLHER
apresentou saldo final no Balanço Patrimonial de R$ 84.294,52 (oitenta e quatro mil e
duzentos e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), R$ 108.821,59 (cento e oito mil e
oitocentos e vinte e um reais e cinqüenta e nove centavos) e R$ 106.150,81 (cento e seis
mil e cento e cinqüenta reais e oitenta e um centavos), respectivamente.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008361/2007-59

No ano de 2000 a empresa confessou débitos através dos documentos LDC —
Lançamento de Débito Confessado 35.276.616-6, 35.276.617-4, 35.276.676-0 e
35.276.677-8 e realizou parcelamento através da adesão ao sistema REFIS, no valor
total original de R$ 61.823,52.
Apesar da opção pelo REFIS, foi constatado que o notificado não incluiu no
parcelamento parte do débito provisionado na conta 2.1.03.001-02 — INSS A
RECOLHER, relativo as contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados
incluídos em folha de pagamento, nos Exercícios 1997, 1998 e 1999.
Embora constatada a existência de saldo devedor, a conta 2.1.03.001-02 — INSS A
RECOLHER apresentou saldo zerado no final do ano de 2000. Ocorre que o livro
Diário 2000 não apresentou saldo real da conta, visto que, em 29/02/2000, as fls. 05, foi
feito lançamento a débito da conta de R$ 104.692,53 (cento e quatro mil e seiscentos e
noventa e dois reais e cinqüenta e três centavos), decorrente de inclusão dos débitos
existentes no parcelamento especial — REFIS, em valor superior ao efetivamente
parcelado.
O débito incluído no REFIS totalizou R$ 61.823,52 (sessenta e um mil e oitocentos e
vinte e três reais e cinqüenta e dois centavos) de valor original. 0 lançamento efetuado
na conta INSS A RECOLHER, em 29/02/2000, foi realizado com base no valor
consolidado do débito, ou seja, incluiu os acréscimos legais, a saber multas e juros de
mora.
Na presente ação fiscal foi levantado débito incluído nos levantamentos FP (folha de
pagamento anterior a GFIP) e FPG (folha de pagamento declarada em GFIP) referente
ao período abrangido no parcelamento REFIS.
O contribuinte foi autuado também no Código de Fundamentação Legal - CFL 38 por
apresentar o livro Diário 2000 de forma deficiente, contendo informações diversas da
realidade.
Da penalidade
A multa aplicada, referente ao período de 03/1999 a 12/2001, encontra-se prevista no
art. 34 e art. 52, parágrafo único, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 285
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, perfazendo o total de R$ 2.314.760,00 (dois milhões e trezentos e
quatorze mil e setecentos e sessenta reais).
[...]
Pois bem.
Inicialmente, é oportuno destacar o seguinte excerto das razões de decidir da DRJ,
ao tratar da decadência no caso concreto:
[...]
No que concerne à alegação da decadência como motivo ensejador do pagamento da
penalidade imposta na autuação, verifica-se que não se aplica ao presente caso. Isto porque o
art. 45 da Lei 8.212, de 1991, estabelece o prazo decenal para a decadência do direito do INSS
de apurar e constituir os seus créditos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que a contribuição poderia ter sido lançada. A existência de dispositivo especifico
relativo as contribuições previdenciárias afasta a incidência da norma do art. 173 do CTN.
[...]
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008361/2007-59

Da leitura dos autos, verifica-se que o lançamento em litígio refere-se à multa
prevista no art. 52, II, da Lei n. 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos, em decorrência
da distribuição de lucros aos sócios cotistas, nas competências 03/1999 a 12/2001.
Art. 52. À empresa em débito para com a seguridade social é proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro membro de
órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à multa de 50%
(cinqüenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do
evento, atualizadas na forma prevista no art. 34.
Assim, a hipótese de incidência estabelecida no art. 52, II, da Lei n. 8.212/1991,
na redação vigente à época do lançamento, materializa-se no momento em que a empresa incorre
na conduta tipificada por dar ou atribuir cota ou participação nos lucros, às pessoas e nas
condições que o retro citado dispositivo legal discrimina. É esse o momento de ocorrência do
fato gerador da multa.
Nesse contexto, o art. 52, II, da Lei n. 8.212/1991, na redação vigente à época do
lançamento, define a regra-matriz de incidência da multa em apreço: dar ou atribuir cota ou
participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou
consultivo, ainda que a título de adiantamento, estando a empresa em débito com a Seguridade
Social.
Na espécie, foi o lançamento foi constituído em 04/09/2007, em face de a
Recorrente ter atribuído participação nos lucros aos sócios-cotistas nos trimestres dos anos-
calendário de 1999 a 2001.
Com efeito, para o ano de 1999, o lapso quinquenal estabelecido na regra geral do
art. 173, I, do CTN, exauriu-se em 31/12/2004. Para o ano de 2000, em 31/12/2005. E, para o
ano de 2001, em 31/12/2006.
Considerando-se que o fato gerador da multa em litígio materializa-se no
momento da dação ou atribuição de participação nos lucros aos sócios-cotistas, bem assim que
tais atos ocorreram nos trimestres dos anos-calendário de 1999 a 2001, é forçoso reconhecer-se o
advento da decadência do lançamento em sua integralidade, a teor do Enunciado n. 8 de Súmula
Vinculante STF, que considerou inconstitucional o prazo decenal estabelecido no art. 45 da Lei
n. 8.212/1991.
Nessa perspectiva, o lançamento consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD
37.116.460-5 - no valor total de R$ 2.314.760,00 - CFL 52 – encontra-se fulminado pela
decadência em toda a sua integralidade, impondo-se, assim, a sua desconstituição.
Desta forma, deixo de apreciar aos demais questionamentos do recurso voluntário,
a teor do art. 487, II, da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital